Tribunal: TJES
Processo: 0001411-04.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001411-04.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDMILTON LENHAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO INFORMAL A POLICIAIS SEM ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. PRECLUSÃO. PROVAS HARMÔNICAS E SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE DE SURSIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que condenou
o réu
pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) verificar se é cabível o reconhecimento da nulidade da confissão informal por ausência de advertência do direito ao silêncio; (ii) avaliar se as provas são suficientes para a condenação; (iii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a ocorrência de erro de tipo; (v) avaliar a legalidade da dosimetria da pena; (vi) analisar a possibilidade de concessão do sursis; e (vii) deliberar sobre a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade pela ausência de advertência ao direito ao silêncio foi arguida tardiamente, somente em sede recursal, operando-se a preclusão temporal, conforme art. 571, II, do CPP, e jurisprudência do STJ.

4.
A materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo, os quais indicaram a presença de cocaína e maconha, além de pinos vazios e cédulas falsas.

5.
A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da apreensão, colhidos sob o crivo do contraditório, sendo que o réu, na ocasião da abordagem, confessou a propriedade da droga.

6.
Não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, dada a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, os indícios de traficância e as circunstâncias do caso, que evidenciam o dolo de mercancia.

7.
A tese de erro de tipo não encontra respaldo, pois não é crível que o réu desconhecesse o conteúdo ilícito dos pinos encontrados em sua posse e residência, sendo este argumento destituído de verossimilhança.

8.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e as circunstâncias da personalidade e da conduta social foram valoradas de forma neutra, conforme jurisprudência do STJ. Não subsiste interesse recursal quanto à dosimetria.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos torna prejudicado o pedido de suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

10.
A escolha das espécies de penas restritivas de direitos cabe ao juiz sentenciante, e eventual revisão deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, conforme previsão do art. 45, § 2º, do Código Penal. Da mesma forma, a condenação ao pagamento das custas é consequência natural da sentença penal condenatória, sendo possível o pleito de gratuidade na fase de execução penal, mediante comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A nulidade por ausência de advertência do direito ao silêncio deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

2.
Os depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com as demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação.

3.
A alegação de erro de tipo deve ser amparada por provas consistentes, não bastando a simples negativa de autoria.

4.
Fixada a pena-base no mínimo legal, sem elementos concretos para valoração negativa, mantém-se a dosimetria.

5.
A substituição da pena por restritivas de direitos inviabiliza a concessão do sursis.

6.
A condenação às custas processuais é efeito automático da sentença penal, podendo ser revista na execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, arts. 155, 563, 571, II; CP, arts. 20, 44, 45, 59, 68, 77, III; LEP, arts. 66, V, a, 112, § 2º, 148, 169, 193.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 857.472/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 21/03/2024.
STJ, AgRg-HC 875.018/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/09/2024.
TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe 01.02.2024.
STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/08/2018.
TJMG, APCR 0007286-37.2023.8.13.0567, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, DJEMG 22/05/2024.
TJSP, ACr 1502147-65.2020.8.26.0537, Rel. Des. Marcelo Gordo, Julg. 25/07/2025.
STJ, AgRg no HC 909.984/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 13/02/2025.
STJ, AgRg no AREsp 1.015.742/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN 27/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0001411-04.2019.8.08.0038

APELANTE: EDMILTON LENHAUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Irregularidade Formal)

Em seu parecer presente ao ID 15151336, a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento em parte do recurso de apelação, quanto aos pedidos de absolvição, de desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e dos que envolvem a dosimetria da pena, ante a inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

Para tanto, fundamentou que
“
a defesa se limitou a mencionar tais requerimentos de forma genérica, sem desenvolver qualquer argumentação jurídica ou indicar elementos concretos que justificassem a sua formulação.”

Acerca do tema, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que
“
o princípio da dialeticidade, em sede de recurso defensivo, deve ser relativizado ante o amplo efeito devolutivo que é inerente a todos os recursos e a algumas garantias constitucionais (art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988) em especial a garantia da ampla defesa. [...] a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação desde que esteja nítido o interesse de reforma da sentença. precedentes do Superior Tribunal de Justiç
a.”
(TJES; APCr 0004423-50.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 01/02/2024)

A título elucidativo, cito julgados também desta Egrégia Câmara Criminal:

[...]
1.
A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser reformado.
Rejeição da preliminar que invoca a falta de impugnação específica
. [...].

(TJES, Apelação Criminal n.º 0010730-92.2021.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Data de Julgamento: 09/08/2023)
- destaquei

[...] 1.1.
Ausência de dialeticidade recursal: A contraposição do recurso com o conteúdo da sentença permite, de modo claro, identificar os motivos pelos quais o pronunciamento judicial, ao ver do recorrente, deveria ser anulado. Preliminar rejeitada.
[...].

(TJES, Apelação Criminal n.º 0000598-15.2022.8.08.0056, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data de Julgamento: 03/06/2024)
- destaquei

Adentrando no caso concreto, ao se proceder com a análise das razões recursais, é possível inferir os argumentos que embasam os pedidos de reforma da sentença. Logo, perante a constatação dos motivos que consubstanciam a impugnação da referida decisão judicial por esta via recursal e considerando também os julgados exemplificativos acima, tem-se que o referido princípio deve ser relativizado, se procedendo com a apreciação do mérito da apelação.

Assim, sem maiores digressões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
EDMILTON LENHAUS

em face da r. sentença (ID 15045586) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da Ação Penal Pública em epígrafe, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o Apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial aberto de cumprimento de pena, tendo substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em interdição temporária de direitos e prestação pecuniária.

Em suas razões, ao ID 15045591, o Apelante pleiteia
(i)
a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade, com base no princípio
in dubio pro reo
;
(
ii)
a nulidade da prova obtida por meio de confissão informal a policiais, sem a advertência quanto ao direito ao silêncio;
(
iii)
o erro na valoração das provas, por suposta violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal;
(
iv)
o reconhecimento do erro de tipo, invencível ou, subsidiariamente, vencível;
(
v)
a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos;
(
vi)
a inobservância do princípio da individualização da pena na dosimetria, requerendo a consideração de sua boa conduta social;

(
vii)
a concessão da suspensão condicional da pena (sursis);
(
viii)
a condenação exclusiva à pena de multa; e
(
ix
)
a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões, ao ID 15045594, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 15151336
pelo des
provimento
da apelação.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra em liberdade –, passo à análise das razões recursais.

Narra a denúncia que (fls. 02/04 dos autos digitalizados ao ID 15045584):

“Emerge dos autos que, no dia 04 de abril de 2019, na Rua de Angelo, Bairro Rubia, Nova Venécia/ES, o denunciado trazia consigo e expunha a venda, bem como tinha em depósito drogas em desacordo com a determinação legal. Fato que ensejou a expedição do mandado de busca e apreensão tombado sob o n° 0000825-64.2019.8.08.0038.

Conforme se extrai do Inquérito Policial, os Policiais Militares, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço supracitado, lograram êxito, ao realizar busca pessoal no denunciado 03 (três) pinos de cocaína.

Ato contínuo, ao revistarem o imóvel, encontraram no quarto 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (uma) sacola contendo vários pinos vazios que são utilizados para embalar drogas, duas notas de R$ 20 (vinte reais) aparentemente falsas, 02 (duas) sacolas contendo restos de cocaína. Na mesa da cozinha foi encontrado 01 (uma) bucha de maconha e 02 (dois) frascos de VIT ADE.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exame de constatação provisória juntado as fls. 20. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

Primeiramente, é devida a análise da suposta nulidade dos depoimentos inquisitoriais dos policiais militares, os quais reproduziram a confissão informal do réu, sem que ele houvesse sido anteriormente advertido quanto ao direito ao silêncio, arguida pelo apelante em sede de razões recursais.

Não obstante o teor da alegação defensiva, tenho por incabível seu acolhimento, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal acerca da referida questão, uma vez que não se identificou ao longo da instrução processual, notadamente da defesa prévia (fls. 155/167 dos autos digitalizados ao 15045584) e das alegações finais (fls. 381/389-v dos autos digitalizados ao ID 15045584) qualquer apontamento da referida questão.

Neste sentido, salienta-se que, de acordo com a previsão do artigo 571, inciso II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão, conforme destaca a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA. ALEGAÇÃO OPPORTUNO TEMPORE. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. No caso, contudo, a alegação aqui trazida, de nulidade por violação do direito ao silêncio, só foi ofertada inicialmente nas razões do apelo defensivo, operando-se, portanto, a preclusão da questão.
2. "No caso, nenhuma nulidade foi suscitada pela Defesa na audiência de instrução e julgamento ou mesmo em alegações finais, vindo a tese a ser suscitada tão somente nas razões de apelação, o que denota a preclusão da matéria, pois o art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal, preconiza que as eventuais nulidades ocorridas na fase de instrução criminal devem ser alegadas até os memoriais" (AGRG no HC n. 787.542/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023, grifei.)
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC 857.472; Proc. 2023/0351661-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/03/2024
) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, situação ocorrida nos autos.
2. Constatado que a defesa suscitou a nulidade da abordagem policial apenas em revisão criminal, verifica-se que a matéria está alcançada pela preclusão. Ademais, como a Corte de origem evidenciou que o réu confessou espontaneamente em juízo e em nenhum momento afirmou a ocorrência de abuso por parte dos policiais, não se identifica prejuízo ao agravante. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC 875.018; Proc. 2023/0443014-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 04/09/2024
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. PRECLUSÃO. FLAGRANTE REGULAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VERSÃO INVEROSSÍMIL DO ACUSADO. PALAVRA FIRME DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE TRÁFICO. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1.
Se a parte não se insurge no momento oportuno em relação a eventual vício ocorrido, seu inconformismo fica fulminado pelo instituto da preclusão, mormente em se tratando de irregularidades da fase de inquérito, que se constitui mera peça de informação.
2. Caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes públicos realizar busca pessoal, independentemente de mandado judicial ou de autorização, para reprimir e fazer cessar as ações delituosas, afastando-se a ilicitude da prova. [...]

(
TJMG; APCR 0007286-37.2023.8.13.0567; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos; Julg. 22/05/2024; DJEMG 22/05/2024
) - destaquei

Além do mais, como explicitado no citado julgado, prevalece o princípio do
pas nullité sans grief
, pelo qual deve-se comprovar eventual prejuízo decorrente das supostas nulidades, o que não foi adequadamente discorrido pela defesa.

Conclui-se pela impossibilidade de análise da referida nulidade eis que preclusa a tese defensiva.

Superado este ponto, depreende-se da análise dos autos que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório, não ensejando a hipótese de absolvição do apelante.

A
materialidade
do delito restou inconteste, através dos documentos encartados aos autos digitalizados ao ID 15045584, em especial pelo boletim unificado de nº 39039030 (fls. 09/11), auto de apreensão (fl. 24), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 20), laudo de exame pericial documentoscópico (fl. 190/194) e laudo pericial definitivo de exame químico (fl. 219/220), o qual concluiu que
(i)
nas 07 (sete) porções de substância branca envolta em microtubos, com massa total de 10,5 gramas, foram detectadas a presença de éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack e
(ii)
na 01 (uma) porção de fragmento vegetal foi detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal
cannabis sativa
L., conhecida como maconha.

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal, em especial pelos depoimentos prestados durante a instrução criminal e na esfera inquisitorial dos policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas.

Os agentes públicos aduziram que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em outro procedimento criminal, eles chegaram na residência do réu e realizaram a abordagem dele e de outra pessoa que estava no local. Na ocasião, foram encontrados 03 (três) pinos de cocaína no bolso do apelante e em sua casa foram localizados mais 02 (dois) pinos da mesma droga e 01 (uma) bucha de maconha, além de sacolas com cerca de 1000 (mil) pinos vazios com resquícios de substâncias entorpecentes e cédulas de dinheiro falsas.

Em ato contínuo, conforme os depoimentos,

“
o acusado na data dos fatos confirmou que as drogas pertenciam a ele”
(PMES Davi Bravin) e
“o
amigo do acusado, Maikon, estava dormindo na residência e ele disse que presenciou quando Márcio, um traficante de Nova Venécia, deixou as drogas na residência do ré
u”
(PMES Davi Bravin).

Vejamos na íntegra o depoimento produzido em audiência de instrução de um dos policiais militares que participaram da ocorrência na data dos fatos:

Davi Bravin – ouvido em AIJ de ata de fls. 317/319 ao ID 15045584:

“Que se recorda dos fatos; Que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, chegaram na residência do réu e realizaram a abordagem dele e de outra pessoa que estava no local; Que foi localizado no bolso do réu 03 pinos de cocaína e durante as buscas na residência mais 02 pinos de cocaína, sacolas com resquícios de que drogas haviam sido usadas, 01 bucha de maconha e outros objetos, como suplementos de animais; Que nessas sacolas foram encontrados aproximadamente 1.000 pinos que são utilizados para embalagens de drogas; Que eram resquícios de drogas, já tinham sido utilizadas; Que já tinham obtido informações anteriores que o acusado realizava a traficância em sua residência; Que comercializava as drogas dentro de sua residência, conforme diversas denúncias; Que o acusado na data dos fatos confirmou que as drogas pertenciam a ele; Que não conhece o acusado; Que as sacolas com os pinos de cocaína vazios estavam no quarto do réu; Que a bucha de maconha não tinha resquícios de ter sido usada; Que constantemente recebiam denúncias de que na casa do réu havia uma grande movimentação de pessoas que tinham envolvimento com o tráfico de drogas; Que no dia dos fatos o amigo Maikon do acusado estava dormindo na residência e ele disse que presenciou quando Márcio, um traficante de Nova Venécia, deixou as drogas na residência do réu; Que o mandado de busca e apreensão era de drogas; Que não foi encontrado balança de precisão na residência. [...]”

Os depoimentos prestados em esfera inquisitorial são convergentes com o que foi aduzido em juízo, sendo mais um indício de que as acusações exordiais são verídicas. Vejamos um trecho:

PMES DANILO BIRAL – ouvido à fl. 15:

“Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo MM Juiz Dr. Ivo Nascimento Barbosa, juiz da 2ª vara criminal da Comarca de Nova Venécia com número de procedimento 0000825-64.2019.8.08.0038. Relata-se que as buscas procederam dentro dos parâmetros legais de nossa legislação em vigor, na presença da testemunha e da genitora de Edmilton Lenhaus, a senhora Rosaria Littig Lenhaus.
Ao realizar buscas pessoal em EDMILTON, foi localizado em seu bolso três pinos de substância análoga na cocaína.
Durante as buscas na residência foram localizados no quarto dois pinos de cocaína e uma sacola contendo pinos vazios que são utilizados para embalar drogas, duas notas de vinte reais aparentemente falsas, duas sacolas contendo restos de cocaína, uma máscara, uma bolsa contendo equipamentos de barbearia, ainda durante as buscas foram localizados em cima de uma mesa na cozinha uma bucha de maconha e uma caixa contendo dois frascos de VIT ADE.
Por todo o exposto vale salientar que o suspeito já é alvo de levantamentos acerca da comercialização de drogas ilicitas nesta cidade. Diante do exposto os suspeitos e os materiais apreendidos foram e encaminhados para 17° regional sem lesões corporais. [...]”

Ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça e o E. Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
[...]

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
– destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II -
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

(STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.)
– destaquei

Pontuo que os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa Elias Magalhães Silva, Hudson Fernando Costa e Silvalina Hoffmann em audiência de instrução de fls. 317/319 ao ID 15045584) não são capazes de atestar a inocência do réu, perante acervo probatório que aduz de forma contrária a isso, além do fato de que não estavam no local no momento da abordagem policial e, portanto, não presenciaram o desenrolar dos atos.

Logo,
“
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.”
(TJES, Apelação Criminal nº 0003552-95.2021.8.08.0047, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, data de julgamento: 03/09/2024)

Da mesma forma, ao contrário do que aduz a defesa em razões recursais, a condenação não se baseou exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, mas sim em um conjunto probatório sólido e coerente, formado também por elementos colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda na análise das provas dos autos, apesar de o apelante negar em juízo os fatos que lhe foram imputados na exordial acusatória, afirmando que é “meramente” usuário de drogas, o seu interrogatório judicial (AIJ de fls. 317/319 ao ID 15045584) diverge do restante do acervo probatório dos autos, tornando-se prova frágil e inconsistente.

Isso porque os agentes públicos foram enfáticos ao afirmarem que o réu
“
comercializava as drogas dentro de sua residência, conforme
diversas
denúncias”
e, segundo eles,
“
o acusado na data dos fatos confirmou que as drogas pertenciam a ele.”

A argumentação defensiva requerendo a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 também é fragilizada pelos demais elementos que foram apreendidos na residência do réu, quais sejam: cédulas de dinheiro falsas e sacolas com, aproximadamente, 1000 (mil) pinos de cocaína vazios com sinais de uso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO TÓXICO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALOR PROBANTE.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO APÓS O RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM E ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, com demonstração da destinação mercantil do entorpecente apreendido, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, mostra-se necessária a suspensão da eficácia da condenação com a remessa dos autos à instância de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento do ANPP ao acusado, em obediência à tese firmada pelo STF no julgamento do HC nº. 185.913/DF. V. V. É incabível a concessão do benefício de acordo de não persecução penal se, em momento algum, seja na fase extrajudicial, seja em juízo, o apelante confessou, formal e circunstancialmente,
a prática do crime de tráfico de drogas, somado ao fato de que houve a apreensão de 15 (quinze) pinos com cocaína, 14 (quatorze) sacos plásticos contendo 1.000 (um mil) microtubos vazios cada e R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais),
demonstrando que o benefício não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, cuja benesse, diga-se de passagem, não se trata de um direito subjetivo do acusado, mas, sim, de umafaculdade do Ministério Público.

(TJMG; APCR 0008997-21.2021.8.13.0479; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 20/05/2025; DJEMG 21/05/2025)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INSUBSISTENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO ESTREME DE DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MANTIDA. PROPORCIONALIDADE DO RECRUDESCIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. COM O PARECER, RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de corumbá, que condenou o apelante por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal, a redução da pena-base e a fixação do regime semiaberto. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (II) verificar a adequação da pena imposta, especialmente no que tange à pena-base e ao regime inicial de cumprimento; (III) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de droga para consumo pessoal. III. Razões de decidir 4. A condenação por tráfico de drogas se justifica pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (615g de maconha) e pelas circunstâncias da abordagem, que revelaram a intenção de mercancia, corroborada pelo depoimento dos policiais e pelo interrogatório do réu.
5. A tese de que a droga era destinada ao consumo próprio não encontra respaldo nos autos, pois a quantidade apreendida é incompatível com o uso pessoal, e a presença de pinos vazios sugere a preparação para venda.
6. Os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem são considerados prova idônea, uma vez que foram prestados sob o crivo do contraditório e estão em consonância com os demais elementos probatórios. 7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra amparo na existência de maus antecedentes, especialmente considerando a reincidência do réu. 8. O regime inicial fechado é adequado, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e a Súmula nº 269 do STJ, pois o réu é reincidente e há circunstâncias desfavoráveis, bem como foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão. lV. Dispositivo e tese 9. Com o parecer, recurso desprovido. Tese de julgamento: A) a condenação por tráfico de drogas se sustenta na quantidade e na forma de acondicionamento do entorpecente, aliadas aos depoimentos policiais e às circunstâncias da apreensão. B) os depoimentos de policiais prestados sob o contraditório podem fundamentar condenação, desde que harmônicos com o conjunto probatório. C) a fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há circunstâncias desfavoráveis, especialmente maus antecedentes. D) o regime inicial fechado é adequado para reincidentes quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais e a pena é superior a 4 anos de reclusão. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 98766/SP, Rel. Min. Og fernandes, sexta turma, j. 05/11/2009; STJ, HC 418.529/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, j. 17/04/2018; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, sexta turma, j. 10/03/2016; STJ, AGRG no HC 667.353/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, j. 22/06/2021.

(TJMS; ACr 0901157-12.2024.8.12.0008; Corumbá; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 06/03/2025; Pág. 190)
- destaquei

Destaco também que para a consumação do ilícito penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/03 basta a prática pelo agente de, ao menos, um dos dezoito verbos nucleares do tipo, não sendo necessário que haja a efetiva tradição ou entrega das substâncias entorpecentes ao destinatário final
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.015.742/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Logo, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, uma vez que, a teor do §2º do mesmo dispositivo, é necessário que se leve em consideração a
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”,
o que foi devidamente explorado pelo Magistrado em sentença, que aduziu, inclusive, que
“
a mera alegação de que o réu é usuário de drogas, não afasta por si só, a hipótese do delito em análise, vez que as condutas podem coexistir, o que inclusive é bastante comum, já que o tráfico pode ser praticado para alimentar o próprio vício”
(ID 15045586).

Superado este ponto, a tese defensiva de que o réu teria incorrido em erro de tipo, seja na modalidade invencível ou vencível, também não encontra respaldo fático ou jurídico nos autos e, portanto, deve ser rejeitada.

O apelante alegou desconhecimento do conteúdo ilícito das sacolas contendo os 1000 (mil) pinos de cocaína apreendidas, que não lhe pertenceria, contudo,
“
Inexiste erro de tipo em face da alegação de desconhecimento do conteúdo da mala que transportava. Tal versão não é crível e encontra-se destituída de qualquer suporte probatório, sendo estória comumente contada por traficantes quando pegos em flagrante.”
(TJMS; ACr 0012482-69.2020.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 18/06/2021; Pág. 109)

De maneira análoga:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. O conjunto probatório evidencia a atividade ilícita exercida pelo apelante, consistente em tráfico de drogas, razão pela qual descabidos os pedidos de absolvição ou mesmo de desclassificação, uma vez que a prova angariada no feito é suficiente para a prolação do edito condenatório.
A defesa alega o desconhecimento do réu sobre os entorpecentes apreendidos, mas não se mostra minimamente razoável se cogitar que o réu tenha agido em erro de tipo essencial, previsto no artigo 20, do CP, o qual se caracteriza quando o sujeito possui uma falsa representação da realidade, ou seja, o agente pratica um fato descrito no tipo penal sem ter a devida consciência de sua conduta. A versão sustentada pela defesa não se mostra crível, não sendo verossímil que o acusado desconhecesse a natureza ilícita da suposta entrega que estava realizando.
[...]

(TJRS; ACr 5006504-13.2021.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 23/06/2025; DJERS 25/06/2025)
- destaquei

Passo à análise dos aspectos dosimétricos impugnados em razões recursais.

Apesar de a defesa alegar que o magistrado em sentença não realizou uma análise minuciosa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP na primeira fase dosimétrica, em especial na valoração das circunstâncias da personalidade e da conduta social do acusado, infere-se que a pena-base do réu foi arbitrada no mínimo legal, não subsistindo interesse recursal neste aspecto, eis que este já subsiste o contexto mais favorável possível ao apelante.

Ainda assim,
“Quanto à personalidade, é cediço que sua análise "demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância.”
(STJ, AgRg no HC n. 909.984/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Da mesma forma,
“A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.
[...] A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc.”
(STJ, REsp n. 1.405.989/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/9/2015.)

Infere-se, então, que os elementos presentes nos autos são insuficientes para realizar um juízo de valor aprofundado e complexo sobre a personalidade do réu ou sua conduta no seio social, devendo ambas as circunstâncias permanecerem neutras, conforme determinado anteriormente em sentença.

Acerca do pedido de suspensão condicional da pena, tem-se que a concessão do benefício é vedada quando no caso concreto é cabível ou indicada a substituição de pena prevista no art. 44 do CP, nos termos do art. 77, inciso III do mesmo Código.

Ora, a referida hipótese incide nos autos, uma vez que o magistrado de primeiro grau em sentença substituiu a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito, quais sejam: interdição temporária de direitos e prestação pecuniária (ID 15045586).

Nesse sentido, cito o seguinte Acórdão:

“[...] A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (I) a alegação de insuficiência de provas para a condenação e (II) o pedido subsidiário de suspensão condicional da pena. III. Razões de Decidir 3. A confissão do réu em juízo, aliada aos depoimentos das testemunhas, especialmente o de um policial militar, corroboram a materialidade e autoria do delito.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é mais benéfica ao réu do que a suspensão condicional da pena, conforme previsto no Código Penal.
lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão e os depoimentos testemunhais são suficientes para a condenação.
2. A substituição da pena é mais favorável que o sursis.

(TJSP; ACr 1502147-65.2020.8.26.0537; Diadema; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Gordo; Julg. 25/07/2025)
- destaquei

Dentro da mesma temática, acerca do pedido defensivo de substituição das espécies das penas restritivas de direitos,
“
Observados os requisitos legais do art. 44 do CP, a escolha das penas restritivas de direitos fica a critério do magistrado, e não do condenado, sendo que eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da medida, desde que comprovada, deverá ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução, conforme previsão do art. 45, § 2º, do CP, e dos arts. 66, V, a, 148 e 169, todos da LEP.”
(TJMG; APCR 0135204-38.2020.8.13.0079; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 20/03/2025; DJEMG 21/03/2025)

Da mesma forma, cabe ao Juízo da Execução a verificação dos requisitos para a concessão do indulto, nos termos do art. 112, §2º, e do art. 193, ambos da Lei de Execução Penal.
(TJMG; APCR 0006861-49.2020.8.13.0394; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 03/06/2025; DJEMG 04/06/2025)

Por fim, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão também em sede de execução penal.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.